Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728873-31.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO IMPETRANTE: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O habeas corpus veio desacompanhado de documentos. Consta apenas a peça de ingresso. Faculto ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para instruir o writ, sob pena de negativa de seguimento. I. Brasília, 31 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador